Tribunal: STF
Processo: ARE 1391931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ACORDO. LEI 10667/2003. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE. RENÚNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO.



    1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da existência de vícios no acordo firmado, nos termos da Lei nº 10.667/2003, pelos substituídos, agentes de endemias demitidos e posteriormente readmitidos dos quadros de pessoal da Fundação Nacional de Saúde - FNS, bem como o pagamento das diferenças de valores pagos por força do referido acordo e aqueles pagos aos agentes que não o aderiram.



    2. O recorrente afirma a suposta existência de dolo acidental nos acordos firmados com base na Lei 10.667/93, através da qual a FNS foi autorizada da reintegrar os trabalhadores substituídos nos autos do Mandado de Segurança nº 99.0017340. Quanto à inversão do ônus probatório, observa-se que o recorrente não trouxe aos autos cópias dos acordos discutidos, pugnando para que fosse determinado ao FNS que os apresentasse. No ponto, não há que se cogitar da reforma da sentença, eis que trata-se de prova constitutiva do direito vindicado, cujo acesso poderia ser obtido pelo recorrente sem maiores transtornos, inclusive por cópia dos autos do mandado de segurança nº 99.0017340, não subsistindo razões para inversão dos ônus probatórios.



    3. No art. 23, §1º da Lei 10667/2003, consta que, caso o trabalhador firme o termo de transação, haverá renúncia aos direitos postulados no mandado de segurança nº 99.0017340, bem como em relação a qualquer ação judicial com base nos mesmos fatos. Nesse contexto, o argumento de que a ação em tela não teria por objeto discutir a legitimidade dos acordos firmados não se coaduna com o que narrado pelo demandante na petição inicial, na qual suscitou a nulidade dos acordos por força de dolo e coação.



    4. A suposta disparidade de valores pagos àqueles que aderiram ao acordo e aos outros trabalhadores que o receberam por meio de execução de sentença proferida no mandado de segurança nº 99.0017340 encontra se justificada em questão de ordem fática. No caso dos substituídos, os quais aderiram a acordo no curso da mencionada ação, os valores foram diretamente creditados em contracheque, em vinte e quatro parcelas a partir do ano de 2004. Ao passo que, para os que prosseguiram na execução de sentença e receberam os valores por meio de precatório, é certo que o trâmite de pagamento se estendeu para muito além do ano de 2004, de sorte que houve natural incremento na incidência de atualização monetária dos valores. Precedente. TRF2, 6º Turma Especializada, AC 0000381-32.2011.4.02.5108, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, EDJF2R 26.06.2013



    5. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente